Tribunal: TJSP
Processo: 1004415-41.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – AÇÃO MOVIDA POR CONDOMÍNIO EM FACE DE CONDÔMINAS – IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA NECESSIDADE DE REPARAÇÃO NA TUBULAÇÃO DE GÁS DO EDIFÍCIO EM RAZÃO DO MAL SUCEDIDO SERVIÇO REALIZADO NO INTERIOR DA UNIDADE CONDOMINIAL DAS REQUERIDAS – RECONHECIMENTO – SERVIÇO INTERNO, CONTUDO, REALIZADO PELO ZELADOR DO EDIFÍCIO – DIVISÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS –

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – AÇÃO MOVIDA POR CONDOMÍNIO EM FACE DE CONDÔMINAS – IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA NECESSIDADE DE REPARAÇÃO NA TUBULAÇÃO DE GÁS DO EDIFÍCIO EM RAZÃO DO MAL SUCEDIDO SERVIÇO REALIZADO NO INTERIOR DA UNIDADE CONDOMINIAL DAS REQUERIDAS – RECONHECIMENTO – SERVIÇO INTERNO, CONTUDO, REALIZADO PELO ZELADOR DO EDIFÍCIO – DIVISÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004415-41.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ISILDA LAMUSSI PAULINO e MARIANA LAMUSSI DE ANDRADE, é apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VISTA AMARALINA II.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004415-41.2017.8.26.0704
Apelantes: Izilda Lamussi Paulino e outra
Apelados: Condomínio Edifício Vista Amaralina II
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Fórum Regional do Butantã
Juíza prolatora: Monica Lima Pereira
REPARAÇÃO DE DANOS
AÇÃO MOVIDA POR
CONDOMÍNIO
EM
FACE
DE
CONDÔMINAS

IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
PELA
NECESSIDADE DE REPARAÇÃO NA TUBULAÇÃO DE
GÁS DO EDIFÍCIO EM RAZÃO DO MAL SUCEDIDO
SERVIÇO REALIZADO NO INTERIOR DA UNIDADE
CONDOMINIAL
DAS
REQUERIDAS

RECONHECIMENTO

SERVIÇO
INTERNO,
CONTUDO,
REALIZADO
PELO
ZELADOR
DO
EDIFÍCIO DIVISÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS
PREJUÍZOS CAUSADOS SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 33846
O condomínio ingressou com ação de reparação de
danos em face das condôminas sob o fundamento de que em razão de
serviço mal sucedido realizado no interior de sua unidade, as ligações do
sistemas de água e de gás foram invertidas, acarretando a inundação da
tubulação de gás e a necessidade de contratação de empresa terceirizada
para solucionar o problema gerado.
A ação foi julgada parcialmente procedente para
condenar as rés ao pagamento de 50% do valor do custo condominial,
apresentado no montante de R$ 7.000,00, conforme nota fiscal trazida às
fls. 13.
Apenas as requeridas apelaram.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004415-41.2017.8.26.0704
Pugnarem pela total improcedência da demanda,
alegando que o problema teria sido causado pelo serviço feito pelo
zelador do edifício, preposto do condomínio autor, e como tal este
deveria responder exclusiva e objetivamente, nos moldes do artigo 932,
III do CC. Por outro lado, se insurgem contra o valor cobrado, reputando-
o como exorbitante, correspondente a dez vezes o valor do próprio
equipamento utilizado para o conserto, que aliás, teria sido realizado em
dez minutos, sendo certo que o serviço não era urgente, tanto que foi
feito somente no dia seguinte à tarde, com tempo suficiente para
obtenção de outros orçamentos.
O recurso foi regularmente processado e em
contrarrazões foi arguida preliminar de intempestividade recursal.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a intempestividade alegada.
A sentença foi disponibilizada no dia 18.09.18,
considerado o dia útil seguinte como a data da publicação (19.09.18), o
prazo para apelação teve início em 20.09.18, encerrando-se em 10.10.18,
exatamente quando interposta.
Contudo, no mérito, a insurgência não prospera.
Consta dos autos que no dia 21/02/17, às 19h, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004415-41.2017.8.26.0704
zelador do condomínio autor, ouvido como testemunha às fls. 93, foi
chamado pela ré Izilda para que ele fizesse a instalação de um aquecedor
a gás no interior da unidade condominial. Que no ato da instalação o
zelador inverteu as ligações dos sistemas de água e de gás, ocasionando
a inundação da tubulação de gás e a interrupção do fornecimento de gás
às demais unidades condominiais do edifício, situação esta, que foi
regularizada somente no dia seguinte, com a contratação emergencial de
uma empresa terceirizada e credenciada da Congás. O condomínio cobra
das condôminas na presente demanda o gasto que teve no valor de R$
7.000,00, conforme nota fiscal trazida às fls. 13.
Evidente que o condômino que causa danos a outros
condôminos deve ser responsabilizado, e incontroverso restou que os
danos causados à massa condominial advieram de serviço mal sucedido
realizado no interior da unidade condominial das requeridas, ora
apelantes.
Contudo, a peculiaridade do caso reside no fato
deste serviço ter sido realizado pelo zelador do edifício e como tal,
estaria agindo como preposto do condomínio, o que ensejaria a aplicação
da responsabilidade objetiva do condomínio nos termos do artigo 932,
III, CC.
Tanto na exordial, quanto nas contrarrazões, o
condomínio alega estar isento de responsabilidade, haja vista que todos
os condôminos eram alertados sobre a proibição da contratação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004415-41.2017.8.26.0704
zelador para serviços a serem realizados no interior das unidades
autônomas.
Trouxe como prova o comunicado de fls. 12, onde
se lê: Solicitamos que só procurem o Adalto (zelador), fora do seu
horário de trabalho, em caso de emergência;
Informamos também que ele está proibido de entrar
em qualquer apartamento, mesmo quando o morador insistir;
O horário de trabalho do Adalto é de segunda a
sábado das 9h00 às 17h20., cujo teor restou confirmado pelo
depoimento do próprio zelador, ouvido como testemunha (fls. 73).
Se assim é, poder-se-ia concluir que, tendo o zelador
sido chamado para realizar serviços no interior da unidade condominial
das apelantes, para realização de serviço particular, não emergencial, e
fora do seu horário de expediente, não teria sido contrato como preposto
do condomínio, como alguém que em nome do condomínio estivesse
realizando o serviço, mas sim, alguém contratado de forma autônoma e
independente, fato que ensejaria a responsabilização exclusiva das
requeridas pelos transtornos e gastos gerados ao condomínio.
Entretanto, há que se ater ao fato de somente as
requeridas terem apelado da decisão que entendeu que a
responsabilidade deveria ser dividida entre as partes.
Se assim é, para não incorrer na reformatio in pejus,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004415-41.2017.8.26.0704
mantenho a sentença integralmente.
Quanto ao valor cobrado, o condomínio autor
apresentou orçamento e nota fiscal demonstrando-o, estando certo que
era uma situação emergencial, onde todos os condôminos estavam
privados da utilização de gás.
Ademais, esclareço que o fato do serviço contratado
pelo condomínio ter sido realizado somente no dia seguinte à detecção
do problema, se deu por falta de tempo hábil a ser realizado antes, tendo
em vista que tudo aconteceu no período noturno, perto das 21h e,
incluindo a necessidade do síndico ter entrado em contato com a
Congás, realizado orçamento com empresa autorizada e disponibilidade
de horário para visita de um técnico especializado no condomínio, a
solução se deu somente no dia seguinte à tarde, sem que isso, em
hipótese alguma, retire o caráter emergencial que a situação demandava.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e ainda, cumprindo o quanto determinado pelo §11 do artigo
85 do CPC, majoro a verba honorária das apelantes de 10% para 15%
sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator